Tribunal: STF
Processo: ARE 1529398
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria suscitada.



    Além disso, verificou-se o óbice da Súmula 279/STF e a natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    Por fim, concluí pela aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (doc. 322).



    O embargante alega omissão, tendo-se em vista que:



    A r. decisão embargada restou omissa acerca da manifestação do ora embargante de peça 315, por meio da qual requereu a devolução dos autos ao e. Superior Tribunal de Justiça, em razão do equívoco da certidão de trânsito em julgado de peça 313, uma vez que não considerou o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, para a interposição de eventuais recursos contra o v. acórdão de peça 309, publicado no dia 22.11.24 (peça 311). 



    Assim, argumenta que:



    [...] antes da apreciação por esse e. Supremo Tribunal Federal, os autos deverão ser devolvidos ao e. Superior Tribunal de Justiça, a fim de que o recurso de peça 317 seja processado, sobretudo diante da possibilidade de reconsideração da decisão agravada pelo e. Ministro Vice-Presidente da e. Corte Superior, nos termos do art. 1.042, §4º, do CPC. 



    E, diante disso, requer “seja determinada a devolução dos autos ao e. Superior Tribunal de Justiça, para processamento do agravo em recurso extraordinário de peça 317” (doc. 326).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses que não se verificam neste caso. 



    Quanto ao pleito de retorno dos autos ao STJ em razão do suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado naquela instância, observo que eventual correção deverá ser pleiteada pela via adequada. 



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator